Tribunal: TJDFT
Processo: 0783652-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0783652-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CESTA CHIK BRASILIA LTDA, FABIANA DE CASTRO PERIS DA NOBREGA RECORRIDO: SAMIRES GONCALVES SANTOS D E S P A C H O Verifica-se que as partes recorrentes requereram os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC/2015. Contudo, a mera declaração da primeira recorrente não induz necessariamente à concessão do benefício. Além disso, o documento juntado pela segunda recorrente não é suficiente para a concessão do benefício neste momento. Desse modo, para que seja o recurso analisado, comprovem as recorrentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos provas efetivas e atualizadas de que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, ou recolham o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Pessoa jurídica: declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, referente ao último exercício fiscal; cópia dos balancetes da empresa, relativamente aos últimos 3 (três) meses (com demonstração de receitas e despesas). Pessoa física: declaração de imposto de renda de pessoa física, referente ao último exercício fiscal; contracheques atualizados; extratos bancários ou outro documento idôneo. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito